Tribunal: TJDFT
Processo: 0747007-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747007-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SANTOS GONÇALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Aguarde-se o fim do prazo para o recolhimento do preparo, conforme o despacho de ID no 20952719. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro